Tribunal: CARF
Processo: 19515.720201/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720201/2015-40
ACÓRDÃO
1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação deve ser feita em obediência aos requisitos formais e
materiais previstos na legislação, sendo que os primeiros só podem ser
superados em caso de equívoco escusável, mediante prova do
contribuinte, nos termos da jurisprudência deste Carf. Realização de
suposta compensação direta, mediante entrega de DCTF zerada.
Improcedência da alegação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada
uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência. Quanto ao mérito, acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos o Relator e o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe davam parcial provimento quanto à
impossibilidade de cumulação de multa de ofício com multa isolada. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 413/453) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 132/140) lavrado para
exigir (i) IRPJ do ano-calendário de 2011, em função de divergências entre os recolhimentos e o
montante declarado em DIPJ e (ii) multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de
IRPJ. Os valores foram acrescidos de multa de ofício, sem qualificação, e de juros de mora.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado pela DRJ no acórdão
recorrido:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
3
O processo versa acerca do auto de infração formulado em 10/03/2015, atinente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de
2011, com o crédito tributário total de R$ 3.401.079,36 (três milhões,
quatrocentos e um mil, setenta e nove reais e trinta e seis centavos), composto de
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora vinculados, bem assim da multa
isolada proveniente da falta de pagamento de débito de estimativa do mês de
dezembro do respectivo período-base:

As constatações no curso de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos
fatos e enquadramentos legais impressos no corpo da autuação e do respectivo
Termo de Verificação Fiscal (fls. 126/131), ambos indissociáveis entre si,
motivações estas determinantes para tipificação das seguintes infrações
tributárias:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fatos geradores ocorridos entre: 1o/01/2011 a 31/12/2011 Insuficiência de
recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido mediante
procedimento de revisão interna de obrigações acessórias mediante
confronto dos valores constantes na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) e os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, consoante descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramentos legais: arts. 247 e 841, inciso IV do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
MULTA OU JUROS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Fatos geradores ocorridos entre: 31/12/2011 a 31/12/2011 Falta de
pagamento de imposto de renda incidente sobre a base de cálculo estimada
dos balanços de suspensão ou redução (PA: 01/2011) e receita bruta e
acréscimos (PA: 02/2011 a 12/2011), consoante descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
Enquadramentos legais: arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Da Acusação Fiscal
Por ocasião da finalização da ação fiscal, a autoridade lançadora sintetizou que os
trabalhos basearam-se nas orientações contidas no Relatório de Procedimento
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
4
Fiscal (RPF) no 08.1.90.00-2014-03427-0 para a execução da revisão interna da
DIPJ – AC 2011.
De acordo com as conclusões firmadas no Termo de Verificação Fiscal, o
procedimento origina-se de auditoria interna de declarações realizado a partir do
confronto da DIPJ com a DCTF e os DARF atinentes períodos inerentes ao período
de referência.
Finalizado este intróito, passa-se a descrição das constatações resultantes do
encerramento dos trabalhos adstritos à ação fiscal em referência.
A ação fiscal instaurou-se com a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal
datado de 9 de dezembro de 2014 (fl. 2), cientificado, por via postal, no dia 11 do
mesmo mês (fl. 19).
Em apertada síntese, a autoridade tributária contextualiza que promoveu a
intimação da pessoa jurídica para fins obtenção de esclarecimento acerca de
divergência notada a partir da análise inaugural de seus deveres instrumentais,
particularmente em relação à apuração do IRPJ reportada na DIPJ-AC 2011 e os
valores confessados em DCTF e seus respectivos pagamentos, consoante se
abstrai abaixo:

O contribuinte apresentou carta-resposta na qual se restringiu a dizer que a
diferença originava-se de compensação contábil de valores inerentes a descontos
incondicionais e bonificações, pois, levada a efeito com base em orientação
consignada por assessoria jurídica contida em memorial informativo vertente à
decisão proferida pelo STF em julgado adstrito à litígio vertente à base de cálculo
do IPI.
Sob este contexto, a autoridade lançadora prosseguiu a auditoria interna
indicando a falta de respaldo normativo para o procedimento adotado pela
pessoa jurídica, realçando a ordem jurídica que disciplina o regime atual da
compensação tributária, bem assim a inexistência de PER/DCOMP em nome do
contribuinte que justifique a extinção da diferença não confessada ou paga.
Diante disso, a autoridade lançadora promoveu a constituição de ofício dos
respectivos créditos tributários, nos termos dos art. 836, 841 e 845 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999 e do art. 173, inciso I da Lei no 5.172/66 (CTN):
1) Apuração Anual:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
5

2) Multa isolada decorrente de falta de pagamento do débito de estimativa
mensal de dezembro do ano de 2011:

Terminada a exposição de motivos relacionadas à ação fiscal, efetuou-se a
lavratura da autuação fiscal inerente à tipificação das infrações tributárias nele
enunciadas.
Da Impugnação
Regularmente cientificado do teor do auto de infração sobredito e do Termo de
Verificação Fiscal, por via postal em 16/03/2015 (fl. 141), o procurador nomeado
pela entidade promove a entrega da peça impugnatória em 14/04/2015 (fls.
145/203), por intermédio da qual requer o cancelamento e decretação da
insubsistência da autuação fiscal.
Primeiramente, evidencia a tempestividade do ingresso da defesa e remonta uma
breve síntese das conclusões firmadas para embasamento da constituição de
ofício dos créditos tributários.
Inaugurando os termos da defesa, em caráter preliminar, contesta a negativa das
razões apresentadas pelo contribuinte para fins de justificativas das diferenças
apresentadas.
Argumenta que a posição da autoridade lançadora decorre de mera interpretação
pessoal que afronta o princípio da impessoalidade previsto no art. 37 do texto
constitucional, limitando o pleno exercício do direito de defesa e do princípio do
devido processo legal.
Nesse sentido, repisa que o crédito dos valores compensados na contabilidade
originam-se de bonificações mensais ofertadas por fornecedor (Mercedes-Benz)
sobre os quais promoveu aplicação de alíquotas 1,65% e 7,6% a título de PIS e da
COFINS, sobre o montante das respectivas importâncias e que são demonstráveis
em balancete contábil onde se demonstra apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Diante disso, sustenta a presença de vício insanável passível de declaração de
nulidade da autuação fiscal.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
6
No mérito, argumenta que a demonstração da efetividade da compensação se
evidencia em livros auxiliares firmados em conformidade com o disposto no
Capítulo IV - arts. 1179 e 1180 e seguintes da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil),
provenientes de créditos adstritos às operações de aquisições de veículos e peças
perante a fábrica da Mercedes Benz do Brasil.
No que concerne a esse aspecto, desenvolve tese na qual esclarece a figura das
bonificações recebidas e a possibilidade de aproveitamento para compensação,
iniciando, com a apresentação de conceito de bonificações e descontos
incondicionais retirados de doutrina tributária que leciona sobre a tributação do
PIS e da Cofins. Avigora a interpretação com a citação dos preceitos disciplinados
nos arts. 109 e 110 do CTN e da Súmula STJ no 457 que versa a influência dos
descontos incondicionais na determinação da base de cálculo do ICMS.
Acrescenta ainda as orientações contidas na Solução de Consulta COSIT n°
35/2009, que versa sobre crédito de COFINS não cumulativo alinham-se em
relação aos efeitos tributários dos descontos incondicionais na formação da
respectiva base imponível.
Além disso, enfatiza também que o Superior Tribunal de Justiça instituiu
precedente jurisprudencial qualificando os descontos incondicionais na condição
de geradores do direito à repetição do indébito para as concessionárias de
veículos (REsp no 1.215.773), razão pela qual conclui pertinente o aproveitamento
de seus valores para exercício da compensação.
Neste contexto, esclarece que a fábrica de veículos e peças de reposição, após
lapso temporal indeterminado, não previsto no contrato de concessão e não
minutado entre o fornecedor e o adquirente das mercadorias, promove a emissão
de avisos de créditos que alteram as condições de vendas iniciais, inobstante as
faturas das notas fiscais de compras terem sido quitadas em momento
precedente, reduzindo-se juridicamente o valor das mercadorias. Reforça a
questão com um breve descritivo de uma operação realizada pelo impugnante e o
fornecedor.
Da ilação lógica da análise de seus fatos, entende que o montante da receita de
vendas declarada não reflete a base tributável do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, protesta que as diligências a serem requeridas serão bastantes para
comprovação de suas assertivas para fins de averiguação dos apontamentos dos
livros auxiliares contábeis da pessoa jurídica, fato este que, segundo a defesa, não
teve oportunidade de apresentar na fase investigatória do procedimento.
Insiste que a análise deste acervo documental a ser coletado levará à conclusão
de que a empresa aferiu um crédito passível de compensação.
Salienta ainda que tais créditos se equiparam às receitas financeiras que, a seu
turno, não são tributadas, a teor do que preconiza o art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
7
Na sequência estabelece uma distinção das bonificações e dos descontos
incondicionais com a figura de venda cancelada e, mais a frente, elucida a
interpretação trazida na decisão do STF (RExt no 567935) indicada no Memorial
Informativo apresentado na fase investigatória do procedimento para fins de
demonstração da admissibilidade de feitura da compensação efetuada
diretamente na contabilidade.
Nesse sentido, encerrou suas considerações asseverando que não se revela
imprescindível a feitura da compensação sem a apresentação do formulário
PER/DCOMP, mas, também, consubstanciada na escrita contábil e lastreada pelos
livros auxiliares, circunstância aderente aos respectivos laudos sobre as
bonificações.
Noutra via, reclama inadmissibilidade de imposição da multa isolada sobre a
estimativa mensal não paga, salientando-se que entende vedada a concomitância
da cobrança desta penalidade com a multa de ofício. Reforça entendimento com a
citação das Súmulas CARF no 14 e 31.
Encerra demandando da conversão do julgamento para fins de execução de
diligência e perícia, incluindo os quesitos a serem analisados em oportuna ação
fiscal para fins de juntada de novos documentos, consoante disposto no art. 16,
§§4o e 5o do Decreto-Lei 70.235/72.
Complementarmente, requer a oitiva das partes ou as respectivas prestações de
informação para esclarecimento dos fatos tendentes à adequada formação do
juízo da autoridade julgadora sob o rico de nulidade absoluta do processo
administrativo constitucional tributário.
Protesta também a produção de sustentação oral, visto que se faz de suma
importância que os representantes legais do impugnante possam argüir sobre
suas razões e os pontos controvertidos, fundamentando e legitimando sua
pretensão.
Neste ponto, salienta que os julgamentos efetuados no âmbito estrito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem a devida publicidade, equivalem a
julgamentos secretos, que alijam a defesa de qualquer acesso aos fatos e
julgamentos a serem proferidos em relação ao impugnante.
Acentua que o tema atinente aos julgamentos secretos em sede da primeira
instância administrativa foi debatido nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro - RJ, contra ato do Superintendente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro, tramitando perante a 5a Vara Federal da Secção Judiciária
daquele Estado nos autos do Processo n° 0000113-91.2014.4.02.5101.
De acordo com os seus termos, portanto, proferiu-se sentença concedendo
medida liminar e, posteriormente, confirmando-se a segurança na qual se
determinou à autoridade coatora a lavratura de intimação tendente à
comunicação prévia do dia, hora e local do julgamento do processo. Reforça o
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
8
tema com a citação de parecer jurídico que trata da tese albergada na impetração
da ação constitucional.
Sob esta perspectiva, demanda também a intimação do advogado nomeado pela
empresa impugnante para fins de acompanhamento do julgamento presente lide.
Diante de todo o exposto, requer o acolhimento da defesa e o cancelamento
integral da autuação fiscal ou, alternativamente, a conversão de julgamento para
diligência fiscal nos termos da demanda circunstanciada na peça impugnatória.
A DRJ, porém, negou provimento à Impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário, em acórdão (fls. 374/403) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA
VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e
acessórias (deveres instrumentais) consiste em trabalho de auditoria fiscal
proveniente do contraste de fontes de informação vinculados à pessoa jurídica.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória. Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal
promove-se em relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente,
consoante taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A
observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento norteado
pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida
norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do processo
administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação fiscal.
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E CRÉDITO
ADMISSÍVEL PARA EXERCÍCIO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÃO
COMERCIAL. EFEITOS FISCAIS. CARÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE.
O procedimento de revisão interna de declarações que evidencia a falta de
confissão em DCTF de débito apurado em declaração entregue pelo contribuinte
ou a insuficiência no recolhimento de tributo federal decorrente do procedimento
de auditoria fiscal. O exercício da compensação tributária demanda a observância
estrita na legislação tributária de regência, bem assim a comprovação da
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
9
existência e validade do respectivo indébito tributário passível de aproveitamento
mediante entrega da competente Declaração de Compensação. Desde que
atendidas as premissas normativas, a figura da bonificação comercial proveniente
de remessa de mercadorias por parte dos fornecedores do impugnante, geram
repercussões nas operações de compras e, por conseguinte, na avaliação e
controle de estoque da sociedade. Os efeitos fiscais do recebimento de
bonificações de mercadorias nascem apenas com a afetação do resultado fiscal no
momento da realização da receita de venda de as mercadorias ou pela efetiva
prestação de serviços, ou quando os estoques desaparecerem ou quando forem
considerados imprestáveis para venda em virtude de deterioração entre outras
circunstâncias outorgadas pela norma tributária de regência aplicável ao regime
do Lucro Real.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL
ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente. A hipótese normativa de imputação da multa isolada
não se confunde com a motivação determinante de aplicação da multa de ofício,
pois aquela é cabível defronte a constatação da falta de pagamento da
importância devida da estimativa mensal de IRPJ aferida com base nos ditames do
regime de apuração do lucro real anual. Tratam-se de infrações distintas e
autônomas, razão pela qual ambas as sanções são passiveis atribuição
concomitante em face do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
ASPECTO TEMPORAL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de produção de
prova documental e realização de perícia só se revela necessária para elucidar
pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa. A peça impugnatória deve ser formalizada por
escrito incluindo todas as teses de defesa e instruída com a integralidade do
acervo documental em que se fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas
as hipóteses de ocorrência das excepcionalidades disciplinadas pela norma
processual tributária de regência. Não se justifica a sua execução caso,
notadamente, patente a inobservância dos requisitos formais para sua
instauração e vertente à matéria passível de prova documental que deve ser
conduzida no momento da apresentação da peça impugnatória. Além disto,
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
10
desnecessário na hipótese em que estejam presentes elementos bastantes para
formar a convicção do julgador.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA NORMA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA.
Não há previsão na norma processual de regência que disponha sobre
admissibilidade de realização de sustentação oral nos julgamentos conduzidos no
âmbito das Delegacias de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Perda de objeto do pleito inerente à convocatória do advogado da empresa para
acompanhar a sessão de julgamento: Motivo - Denegação de segurança MS da
OAB/RJ. Apelação julgado pelo TRF2.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ALCANCE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes
Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de
natureza tributária federal, os demais precedentes forenses inter-partes não
vinculam as instâncias julgadoras de primeira instância, pois se restringem às
matérias e partes envolvidas no respectivo litígio. Descabe à instância
administrativa de julgamento a apreciação de argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
fundamental de natureza tributária.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS REPORTADAS NA PEÇA
IMPUGNATÓRIA. EFEITOS.
As jurisprudências administrativas e forenses que não acarretem efeito vinculante
perante a Fazenda Pública não se constituem em normas gerais ou
complementares de observância compulsória dos órgãos julgadores de primeira
instância, sobretudo na hipótese em que o sujeito passivo não figura nas
respectivas lides como parte interessada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 413/453), em que reproduziu
as alegações já descritas acima, formuladas quando da apresentação da sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
11
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/11/2020 (fls. 411), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 410), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à exigência de IRPJ do ano-calendário de
2011, em função de divergências identificadas entre a DCTF e a DIPJ da Recorrente.
Preliminarmente, a Recorrente alegou que o Auditor-Fiscal não teria analisado “os
aspectos contábeis da pessoa jurídica”, lavrando a autuação “por pessoalidade”. Isso teria gerado
a nulidade absoluta da autuação, por violação ao art. 37 da Constituição da República. Veja-se a
fundamentação apresentada pelo contribuinte:
4.1) Como exposto acima, o nobre Auditor Fiscal quando expõe seus
esclarecimentos, demonstra pessoalidade, dessa forma afrontando o que dispõe o
artigo 37 da Constituição Federal, maculando por NULIDADE ABSOLUTA, Vossas
Excelências de elevado saber jurídico e experiência bem sabem, o auto de
infração.
4.2) Pois, ao se basear sobre o fato de que o contribuinte não comprovou,
integralmente, recolhimentos/compensações, no cálculo do imposto de renda a
pagar, dessa forma caracterizando insuficiência de declaração ou de
recolhimento, utilizou-se de presunção e traduzindo em SUA verdade, QUE NÃO É
absoluta a ausência do recolhimento.
4.3) Entretanto, com uma simples análise do sistema da SRFB é possível verificar
toda a escrita fiscal, bem como o livro diário da contribuinte, desse modo
podendo a administração pública entender e fiscalizar a contabilidade da
empresa.
4.4) Diante disso, resta claro que a recorrente, mormente tenha realizado a
hipótese de incidência da referido Contribuição, NÃO RECOLHERA O TRIBUTO por
ter havido, conforme apresentado ao I. Agente, a COMPENSAÇÃO;
Analisando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 126/131) que deu suporte à autuação,
porém, verifico que a Fiscalização apresentou de forma pormenorizada as razões que levaram ao
lançamento de ofício: a existência de divergências entre a DCTF e a DIPJ do contribuinte. Nesse
sentido, não há qualquer evidência de pessoalidade, mas sim do contrário, da utilização do dever-
poder do Auditor-Fiscal de constituição do crédito tributário (art. 6o, I, alínea “a”, da Lei no
10.593/2002). Ainda, verificando o TVF e o Auto de Infração, fica evidente que foram cumpridos os
arts. 9o a 11 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se falar em nulidade. A existência de
eventual compensação é matéria de mérito, que pode gerar o cancelamento da autuação, mas
não a sua nulidade formal. Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, a Recorrente alegou que os descontos incondicionais e as bonificações
não estão incluídas na receita bruta da vendedora e, do ponto de vista da adquirente, servem
como um redutor do custo de aquisição, não configurando receita. Citou manifestações da Receita
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
12
Federal nesse sentido, em especial a Solução de Consulta Cosit no 34/2013. A partir disso, concluiu
o seguinte (fls. 429/430):
4.13) Portanto, como explanado acima, tais valores não são, de forma alguma
Excelências, receitas tributáveis; o Sr. Auditor deixou de averiguar, que esses
valores já haviam sido tributados nos fechamentos respectivos das operações a
que estão vinculadas, OU SEJA, são valores redutores das vendas praticadas,
estornados extemporaneamente, posto que cobrados indevidamente, nos exatos
termos do § 7o, do art. 150, da CR/88, inserido pela Emenda Constitucional no
03/93, que corresponde, como matriz extracelular ao art. 128, do CTN – Código
Nacional;
Em seguida, após reforçar que tais montantes não devem ser incluídos na receita
bruta, concluiu o seguinte (fls. 432):
5.6) O FATO EXCELÊNCIAS, é que as COMPENSAÇÕES foram efetuadas com base
nos créditos apurados pela cobrança a maior e indevida dos valores recebidos a
títulos de descontos incondicionais e bonificações;
5.7) O I. Auditor não as reconheceu, efetuando o lançamento com base na
impossibilidade do direito sobre os créditos lançados e comunicados em DCTFs à
SRFB, sobre os descontos incondicionais e bonificações, os quais haviam
indevidamente sido tributados;
Portanto, a Recorrente alega que houve uma compensação decorrente de créditos
relativos a pagamentos feitos a maior em função da impossibilidade de inclusão dos descontos
incondicionais e bonificações na base de cálculo do IRPJ, vez que não devem integrar a receita
bruta.
Não se contesta, juridicamente, que os descontos incondicionais não incluídos na
base de cálculo do IRPJ, o que estava previsto expressamente na legislação no art. 31, parágrafo
único, da Lei no 8.981/1995, que os excluía da receita bruta. Posteriormente, o art. 12, § 1o, do
Decreto-lei no 1.598/1977 passou a estabelecer que a receita líquida deve ser a receita bruta
diminuída dos referidos valores, mantendo para fins de apuração do IRPJ a mesma conclusão.
Ocorre que não há qualquer previsão para essa compensação direta nas
declarações fiscais. O art. 170 do CTN prescreve que a lei pode, nas condições que estipular,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. Assim, há requisitos formais e materiais para a realização da
compensação. Primeiro, é necessário que o contribuinte siga as condições formais previstas na
legislação como condicionamento do seu direito, salvo hipóteses de erros escusáveis evidentes e
justificados, reconhecidos por este Carf:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
13
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem
do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da contribuinte. (Acórdão no 1301-004.821, Rel.
Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 16/10/2020)
Também há requisito material no que diz respeito às compensações: a necessidade
de existência de crédito líquido e certo, como previsto expressamente na legislação
complementar.
Analisando as alegações recursais, verifico que o procedimento adotado pela
Recorrente descumpriu ambos os requisitos. No aspecto formal, a compensação é regulamentada
pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, cujo § 1o, a partir da edição da Medida Provisória no 66/2002 –
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002 – prescreve a necessidade de que essa forma de
extinção do crédito tributário seja feita mediante a entrega de declaração específica. É necessário,
portanto, que a compensação seja feita seguindo referido procedimento, mediante a entrega de
PER/DCOMP, não havendo autorização para que o contribuinte simplesmente “zere” os tributos
devidos em sua DCTF, como feito pelo sujeito passivo neste caso.
No aspecto material, a Recorrente trouxe alegações jurídicas, sem comprovar em
momento algum a liquidez e a certeza desse suposto direito creditório que fundamentou a
ausência do recolhimento. Pelo contrário, mencionou várias vezes que o feito deveria ser
convertido em diligência para que fosse apresentada “fisicamente” o “relato para elucidação”. Ou
seja, a Recorrente não se desimcumbiu do seu ônus probatório, deixando de apresentar os
elementos mínimos a respeito da existência desse crédito e não instruindo a sua Impugnação com
os documentos que fundamentam a sua alegação.
Analisando a documentação que acompanhou a Impugnação, verifica-se que, além
de acórdão do E. STF e de trabalho doutrinário sobre a questão jurídica, há um documento
descontextualizado que faria menção às “bonificações” concedidas pela Mercedes-Benz. Não
houve a apresentação de qualquer nota fiscal – como citado pela Solução de Consulta no 72/2019
– ou documento contábil.
Portanto, entendo correto o acórdão da DRJ no mérito.
Entendo que também não é o caso de diligência, como solicitado pela Recorrente.
Este procedimento tem como objetivo esclarecer dúvida relevante para o julgamento, a partir
elementos verificados nos autos que criem dissonância entre as informações existentes. No caso, a
Recorrente não apresentou qualquer elemento mínimo que criasse referida dúvida e, com isso,
justificasse a diligência. A Recorrente pretende, na realidade, tão somente que seja revista
genericamente a autuação, o que não se admite. Nesse sentido:
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. O procedimento de
diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o qual repouse dúvida
relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza sobre algum aspecto não
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
14
suficientemente provado ou sobre o qual o julgador entenda deva ser trazido aos
autos para que, com isso, possa formar o livre convencimento motivado na
aplicação do direito ao caso concreto. Sob hipótese alguma o procedimento de
diligência tem o condão de negar vigência ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir
ou suprir o dever de provar do sujeito passivo que alega fato modificativo sobre o
qual se funda o lançamento. (Acórdão no 1301-006.857, Rel. Cons. Iágaro Jung
Martins, Sessão de 15/03/2024)
Subsidiariamente, a Recorrente sustentou a impossibilidade de cumulação da multa
de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, citando a Súmula
Carf no 105.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente. Entendo que a exigência de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício é indevida, por conta da
aplicação da Súmula Carf no 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se configuram penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta C.
Turma:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/2007:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
15
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022.)
Assim, concluo pela ilegitimidade da multa isolada aplicada pela Fiscalização pela
falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.
A Recorrente também pediu a exclusão “dos juros de mora [...] acrescidos na
composição do valor da multa”. Evidentemente, sendo ilegal a multa isolada, os juros que a
acompanham tornam-se indevidos, vez que meramente acessórios.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais, com base na Súmula Carf no 105.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

Em que pese a respeitável posição do i. Relator, pela impossibilidade de aplicação
da multa isolada no presente caso, em razão da exigência da multa vinculada, a Turma, pelo voto
de qualidade, decidiu pela possibilidade de cumulação de multas de ofício e isolada, quando
presentes as condutas previstas em lei para as respectivas sanções.

Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator, com base no princípio da consunção, não
ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício
vinculada.

A Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
16
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
17
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
18
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
19
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
20
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2
Dispositivo
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720201/2015-40
21

Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, isto é, para
também manter a exigência da multa isolada sobre a estimativa não recolhida.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 478
DF CARF MF
Original